Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-34.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009303-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOURIVAL FRANCISCO DE SALES - CPF: 041.325.721-53 (RECORRIDO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1009303-34.2020.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO: LOURIVAL FRANCISCO DE SALES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR NETA – APRESENTAÇÃO DE MERO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO DO DINHEIRO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO AUTOR – FRAUDE NÃO COMPROVADA – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo objeto dos autos, condenou a recorrente na restituição do valor de R$ 2.888,56 (dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), em dobro, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em virtude da realização de empréstimo fraudulentos em nome do recorrido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade na cobrança.

2. Da ausência de prova do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade na cobrança.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente para o fim de excluir a responsabilidade do mesmo quanto aos empréstimos bancários realizado em nome do recorrido, mediante a utilização de senha pessoal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a neta do recorrente supostamente descobriu a senha do recorrido e posteriormente efetuou as transações financeiras de forma fraudulenta.

Com efeito, ao longo da instrução processual, não restou comprovado que a alegada fraude no procedimento realizado, eis que, lastreada em mero boletim de ocorrência, sem notícia nos autos, acerca da destinação dos valores correspondentes aos empréstimos, dos quais foram disponibilizados na conta do recorrente, razão pela qual, resta evidente a culpa de terceiro pelo evento bancário.

Isto porque, é notório que a senha é secreta e intransferível, logo deve ser mantida em sigilo, motivo pelo qual, vislumbro culpa exclusiva da vítima no caso
“sub judice”
, conforme disposto no art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

Precedentes.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.

Da ausência de provas do alegado dano moral
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022